Tribunal: TJES
Processo: 0000414-85.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000414-85.2022.8.08.0015

APELANTE
:
JORDAN MATIAS MOTA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO

–
PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA –
DOSIMETRIA EQUIVOCADA – ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REINCIDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “B” DO CP – PROGRESSÃO DE REGIME – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Autoria e materialidade consubstanciadas nos autos, conforme prova
nos autos através de depoimento dos policiais
e da própria confissão do recorrente
.

2.
A proporcionalidade da pena deve ser considerada na aplicação da sanção. Estando as circunstâncias judiciais valoradas de forma neutra, descabe fixar a pena acima do mínimo legal
.

3.
Conforme entendimento dominante do STJ, devem ser compensadas a confissão e a reincidência. Tema 585
.

4.
A progressão de regime é matéria atrelada ao contexto da execução penal
.

5
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000414-85.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN MATIAS MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000414-85.2022.8.08.0015

APELANTE
:
JORDAN MATIAS MOTA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO

–
PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA –
DOSIMETRIA EQUIVOCADA – ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REINCIDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “B” DO CP – PROGRESSÃO DE REGIME – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Autoria e materialidade consubstanciadas nos autos, conforme prova
nos autos através de depoimento dos policiais
e da própria confissão do recorrente
.

2.
A proporcionalidade da pena deve ser considerada na aplicação da sanção. Estando as circunstâncias judiciais valoradas de forma neutra, descabe fixar a pena acima do mínimo legal
.

3.
Conforme entendimento dominante do STJ, devem ser compensadas a confissão e a reincidência. Tema 585
.

4.
A progressão de regime é matéria atrelada ao contexto da execução penal
.

5
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, 01/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000414-85.2022.8.08.0015

APELANTE
:
JORDAN MATIAS MOTA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JORDAN MATIAS MOTA em face da r. sentença de fls. 96/98, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra, que apreciando a ação penal em questão, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando pelos crimes dos artigos 155, §1º, do Código Penal, fixando a pena final em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Conforme razões externadas às fls. 106/114, busca a defensa que seja reconhecida a nulidade da sentença, seja revista a dosimetria da pena, e, por fim, que seja concedida a liberdade para que o mesmo exerça seu direito de recurso.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual, conforme fls. 117/118 verso, sustenta a reforma parcial da sentença quanto a pena aplicada. A Procuradoria, conforme parecer contido no evento de número 6519388, entende, também, pela reforma parcial da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito
,
já sinalizando quanto ao parcial provimento do recurso.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela
prova
testemunhal colhida,
não tendo a defesa se insurgido quanto ao tema.

Assim, presente as provas da autoria em relação ao crime descrito na peça de ingresso, é de rigor a condenação do recorrente
quanto ao delito de furto, com a causa de aumento de pena derivado do repouso noturno.

No contexto da dosimetria da pena, observo que com razão da defesa ao sustentar que a sentença, embora tenha desclassificado o delito para o furto, ainda assim fixou uma pena que não está adequada aos princípios normativos e da proporcionalidade.

C
onforme consta nos autos, a pena fixada em desfavor do acusado, pelo cometimento de furto qualificado pelo repouso noturno, restou fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, embora somente os antecedentes foram negativamente valorados.

Assim, passo a empreender uma nova dosimetria, posto que a pena fixada na sentença está em desconformidade com a proporcionalidade e o entendimento desta corte e dos tribunais superiores.

Repriso os fundamentos da sentença na análise do art.59 do CP, onde fixou:

Culpabilidade: verifico que a culpabilidade, ou melhor, o grau de reprovabilidade atribuído a conduta do acusado ressoa normal para o tipo;

Antecedentes: são maculados:

Conduta Social: nada para valorar;

Personalidade: trata-se de conceito afeto a psicologia e não ha elementos nos autos para que seja aferida;

Motivos: não foram relatados motivos justificáveis; Circunstâncias: nada a valorar;

Consequências extrapenais: não ha registro nos autos; Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do crime.

Fixo a PENA BASE em 04 (quatro) ANUS DE RECLUSÃO E 15 (quinze) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, ITT, "d", CP), no entanto, em seu desfavor a agravante da reincidência (Art. 61, inciso I, CP), uma vez que ostenta condenação anterior, com trânsito cm julgado,

Diante da ausência de vetores negativos, fixo no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa a pena base, de acordo com o artigo 59 do Código Penal.

Na fase intermediária, entendo por compensar a confissão do acusado com a reincidência, na esteira do entendimento dos tribunais superiores e desta corte
1
.

Observo, na fase derradeira, que somente subsiste a causa de aumento derivada do art. 155, §1º, do CP, razão pela qual aplico a fração mínima de 1/3 (um terço), fixando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, tornando-a em definitivo por não haver outras análises a serem empreendidas.

A luz do artigo 33, §2º, “b”, fixo o regime em semiaberto, já que o recorrente é reincidente, não acolhendo o pleito de liberdade já que o mesmo permaneceu preso durante a instrução do processo até a ultimação da sentença, devendo ser a hipótese de progressão de regime ser analisada
pelo juízo da execução, conforme entendimento reiterado desta corte.
2

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
DAR A ESTE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

1

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema: 585), firmou posicionamento quanto a possibilidade de compensação, na segunda fase do processo dosimétrico, entre a atenuante espontânea (art. 65, III, “d”, CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Não configurada, portanto, a multireincidência, devem ser compensadas a atenuante da confissão espontânea com o da reincidência. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 07/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0003948-68.2018.8.08.0050 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
.

2

A pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois é matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal. 2. Ordem denegada.
Data: 16/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5010765-77.2022.8.08.0000 Magistrado: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA Classe: Habeas Corpus Crimina
l

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)